Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido em ação de divórcio litigioso.
2. O agravante alegou hipossuficiência econômica, sustentando que sua renda líquida mensal é inferior ao limite de cinco salários mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Juntou documentação comprobatória da renda e requereu a concessão do benefício, com pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao agravante, à luz da renda declarada e da documentação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem capacidade financeira.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a exigência de comprovação da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 99, §2o, do CPC.
7. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF estabelece como parâmetro objetivo para hipossuficiência a renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos.
8. O agravante apresentou contracheques que demonstram renda líquida inferior ao teto estabelecido, corroborando sua alegação de hipossuficiência.
9. A negativa da gratuidade pode acarretar prejuízos à tramitação regular do processo, inclusive com risco de extinção de pedidos ou impedimento de atos processuais.
10. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se a concessão da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: " 1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo válida a presunção relativa da declaração pessoal, desde que corroborada por documentos. 2. O parâmetro objetivo de renda familiar bruta inferior a cinco salários mínimos, conforme Resolução da Defensoria Pública do DF, é critério legítimo para aferição da hipossuficiência”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 11, 99, §2o, 300, 995, parágrafo único, 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Rel. LEILA ARLANCH, j. 28.09.2022; TJDFT, Acórdão 1763932, 07179102720238070000, Rel. RENATO SCUSSEL, j. 27.09.2023; TJDFT, Acórdão 1765681, 07288176120238070000, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Rel. CARMEN BITTENCOURT, Rel. Designado: TEÓFILO CAETANO, j. 08.02.2023; STJ, REsp 1655357/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 06.04.2017.